Tribunal: TJDFT
Processo: 0720816-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720816-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSSANA AZEVEDO LARROYED, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24322854, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ROSSANA AZEVEDO LARROYED (ID 24323609), intime-se a cessionária requerente HP ELETROTÉCNICA COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ 09.636.445/0001-37) para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac